Tribunal: TJBA
Processo: 0018096-65.2010.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 0018096-65.2010.8.05.0271 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A Advogado(s): PAULO ROCHA BARRA, MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA APELADO: JOSE DIOLINO DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA. FALECIMENTO DO EXECUTADO. DIFICULDADE DE LOCALIZAÇÃO DO ESPÓLIO OU SUCESSORES. SENTENÇA. EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO AFASTADA. GARANTIA CONSTITUÍDA NA VIGÊNCIA DO CÓDIGO CIVIL DE 1916. EFEITOS ATUAIS REGIDOS PELO CÓDIGO CIVIL DE 2002. ART. 2.035, DO CC. DIREITO REAL DE GARANTIA. HIPOTECA. DIREITO DE SEQUELA. NATUREZA ERGA OMNES. CREDOR HIPOTECÁRIO. PERSECUÇÃO DO BEM INDEPENDENTEMENTE DA PESSOA DO DEVEDOR. ART. 1.419, DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE INÉRCIA. PRESERVAÇÃO DA EFETIVIDADE DA GARANTIA REAL. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação n° 0018096-65.2010.8.05.0271, em que figuram como litigantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO ao recurso, tendo em vista as razões a seguir expostas.